Tribunal: TJDFT
Processo: 0718064-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718064-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERTON ELMER BEZERRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26233191) interposto por ERTON ELMER BEZERRA RODRIGUES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 93576734 do processo de referência): A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. Inconformado, relata o recorrente que reside há aproximadamente 2 (dois) anos no imóvel localizado na Rua 04, Chácara 300, Lote 15-A, Condomínio Residencial Palmeira Imperial, Colônia Agrícola Vicente Pires (DF), que se encontra em processo avançado para a sua regularização fundiária. Acrescenta que a Chácara 300 não está situada em área de preservação ambiental e que foi surpreendido com a intimação demolitória no D126013-OEU, realizada pelo DF LEGAL (AGEFIS – Agência de Fiscalização do DF). Sustenta que a documentação acostada demonstra a legalidade da cadeia dominial da Chácara 300, desde março de 1995, com a posse mansa e pacífica do uso do solo, pelos cedentes e pelo autor, em situação análoga a milhares de moradores de Vicente Pires. Pontua que a notificação demolitória violou o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, e afirma que a demolição constitui medida irreversível, sendo prudente aguardar o julgamento final do pedido de obrigação de não fazer. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que se abstenha de demolir a residência do agravante até julgamento final da lide. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Consta da intimação demolitória impugnada que o recorrente cometeu infração relativa à obra sem licenciamento e/ou sem documentação no local, incidindo nos seguintes preceptivos da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras): Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (Legislação correlata - Portaria 134 de 02/09/2019) [...] III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. [...] § 4o São infrações gravíssimas: [...] II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (grifo nosso) No caso, a possibilidade incerta e futura de regularização da área não se traduz em permissão para edificações, sob pena de assegurar a manutenção de tais imóveis em franco detrimento do meio ambiente e da sociedade em geral, eis que a edificação indicada padece de legalidade, impondo-se o reconhecimento do dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, de determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. Os direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana, à moradia e à função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com os demais preceitos salvaguardados na Carta Magna, não podendo prevalecer, de forma absoluta, ao dever estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas, até porque sem o devido licenciamento, tais edificações estão desprovidas dos elementos mínimos de segurança necessária para os seus ocupantes e demais integrantes da sociedade. Entendo que não houve qualquer afronta ao devido processo legal, eis que deve ter primazia o interesse público e o poder de polícia, sendo incompatível com este, em seu exercício pleno, a exigência do cumprimento de formalidades várias que causem tolhimento à atuação legal do Estado. Em face da existência de construção erigida em área com mera expectativa de regularização (ou seja, irregular), e sem licenciamento, nenhuma ilegalidade há no exercício do regular poder de polícia. Nesse contexto, impõe-se o raciocínio de que a agência de fiscalização (DF LEGAL) atuou em atenção ao princípio da legalidade, que impõe ao administrador a subsunção aos ditames do ordenamento jurídico. Ademais, a apresentação pelo autor do chamado “Certificado para Regularização Fundiária” (ID 26233192, pg. 86) não se presta a comprovar a regularidade ou lisura da edificação, pois detém conteúdo meramente político, eis que subscrito por Secretário de Assuntos Fundiários, o qual não detém competência para autorizar tal medida. Trago à colação os seguintes arestos desta egrégia Casa de Justiça aplicáveis, mutatis mutandis, ao caso destes autos: A não obtenção do Certificado de Regularização Fundiária ou documento semelhante que, em tese, legitimaria a posse dos apelados, não se presta para tal finalidade, pois segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, este detém "conteúdo meramente político", já que é assinado por Secretário de Estado para Assuntos Fundiários, o qual não tem competência para autorizar a ocupação de terra pública. (Acórdão 873053, 20130110178515APC, Relator: HECTOR VALVERDE, , Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/6/2015, publicado no DJE: 16/6/2015. Pág.: 311) O Certificado de Regularização Fundiária não se presta a comprovar a lisura da posse do ocupante de terra pública, eis que subscrito por Secretário de Assuntos Fundiários, o qual não tem competência para autorizar tal medida. (Acórdão 811167, 20140110075684APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Revisor: JOSÉ GUILHERME, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/8/2014, publicado no DJE: 15/8/2014. Pág.: 70) O Certificado para Regularização Fundiária não se mostra idôneo para comprovar a existência de autorização para ocupação do lote situado no Setor Habitacional Taquari, porquanto se trata de documento com conteúdo meramente político, não sendo a autoridade que o assina - Secretário de Estado para Assuntos Fundiários - competente para autorizar a ocupação do lote. (Acórdão 764947, 20050111022888APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 6/3/2014. Pág.: 90) Registre-se, ainda, que tal posicionamento não se encontra dissociado da atual fase de combate à pandemia do COVID-19, enfrentada aqui do Distrito Federal, a qual, diga-se, encontra-se em declínio do número de novos casos e de óbitos. Ao contrário, é pautado no conhecimento científico amplamente divulgado pelas mídias de que as medidas sanitárias de prevenção até então adotadas perdurarão por um período indeterminado e a médio/longo prazo, de modo que tal circunstância não pode se tornar permissivo legal para a manutenção de ocupações irregulares. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, 8 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador